Tribunal: TJDFT
Processo: 0710788-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. CONSUMO DE ÁGUA. AUMENTO INDEVIDO. CULPA DO CONDÔMINO. COMPROVAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARÂMETRO. CONSUMO DE ENERGIA. PROPORÇÃO. APLICABILIDADE.
1. O condômino que deixa o chuveiro e a torneira abertos por certo prazo de tempo, ainda que não exista a instalação de registro individualizado no prédio, deve indenizar os demais condôminos, os quais arcaram mediante rateio com o pagamento do acréscimo indevido.
2. Sem a realização de prova técnica e ante a ausência de outro parâmetro que possa aferir o real consumo de água da unidade condominial, é razoável que se aplique proporcionalmente o aumento aferido do consumo de energia causado pelo chuveiro elétrico, mormente se houve crescente consumo de energia elétrica no mesmo período do aumento do consumo de água.
3. Deu-se provimento parcial ao recurso.